Tribunal: TJSP
Processo: 1027954-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1027954-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREMIUM INDUSTRIA COMERCIO E PARTICIPACÃO LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reexame necessário e
deram provimento ao recurso voluntário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027954-78.2019.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 25.181/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n°: 1027954-78.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Premium Indústria Comércio e Participação Ltda.
Interessado: Procurador Chefe da Procuradoria Geral do Estado
MANDADO DE SEGURANÇA. Ausência de notificação
da autoridade coatora para apresentação das informações.
Vício processual insanável. Ciência à Fazenda do Estado de
São Paulo, órgão de representação judicial da autoridade
coatora, que não supre a ausência de notificação. Sentença
anulada.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por PREMIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO
LTDA.
contra
ato
do
PROCURADOR
CHEFE
DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO objetivando assegurar
direito líquido e certo à inclusão das CDAs no 1.259.586.120,
1.259.586.131, 1.265.560.074 e 1.265.560.085 no programa de
parcelamento instituído pela Resolução Conjunta SF/PGE no 3 de
23.11.2018.
A r. sentença de fls. 162-163, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança. Anotou o reexame necessário.
Inconformada,
insurge-se
a
assistente
litisconsorcial da autoridade coatora buscando a reforma do
julgado, sustentando que a sentença é nula, eis que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027954-78.2019.8.26.0053 - São Paulo
notificação para a autoridade coatora apresentar informações (fls.
179-187).
Processado o recurso, a impetrante apresentou
contrarrazões (fls. 214-226).
É o breve relato.
A sentença deve ser anulada, existindo óbice ao
julgamento do mérito do mandado de segurança.
Com efeito, dispõe o artigo 7o, da Lei no.
12.016/2009:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da
petição
inicial,
enviando-lhe
a
segunda
via
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de
que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para
que, querendo, ingresse no feito;”
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato,
não houve notificação da autoridade coatora para que
apresentasse as informações, mas, tão somente, ciência da
Fazenda do Estado de São Paulo, órgão que a representa
judicialmente.
Ressalte-se que, tendo a impetrante requerido a
aplicação da pena de revelia à autoridade coatora, o MM. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027954-78.2019.8.26.0053 - São Paulo
Primeiro Grau determinou que “A considerar que contra pessoa
jurídica de Direito Público não se aplica o efeito da revelia consistente na
presunção de veracidade das alegações apresentadas na petição inicial,
intime-se, novamente, por mandado, como diligência do Juízo, para que a
autoridade administrativa preste informações, no prazo de dez dias.” (fls.
151).
Porém, houve somente nova ciência à Fazenda
do Estado de São Paulo que, inclusive, manifestou-se informando
que “até o momento não foi expedido mandado de notificação à
autoridade impetrada para prestar as informações. Assim, a Fazenda do
Estado, assistente litisconsorcial da autoridade impetrada, aguarda
efetiva notificação da autoridade impetrada nos termos da r. Decisão de
fls 151.”.
Assim, devem ser anulados os atos processuais
posteriores ao deferimento da liminar e, por consequência, a
sentença de fls. 162-163.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
Anulação de
multas de trânsito e de procedimento de suspensão do
direito de direito de dirigir
Impetração em face do
Diretor do DSV/SP e do Diretor do DETRAN/SP

Ausência de citação da autoridade que lavrou os autos
de infração de trânsito
Nulidade - Sentença anulada
de ofício Recurso prejudicado.”
(Apelação n. 1027655-04.2019.8.26.0053, rel. Des. Renato
Delbianco, j. em 30.04.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027954-78.2019.8.26.0053 - São Paulo
Outrossim, destaque-se que, havendo previsão
na Lei n. 12.016/2009 para notificação da autoridade coatora e
ciência do órgão de representação judicial desta, a realização de
somente um destes atos não supre a ausência do outro.
Desta forma, reconhece-se a nulidade da
sentença de fls. 162-163, determinando-se o cumprimento do
quanto disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no. 12.016/2009.
Isso posto, acolhe-se o reexame necessário e dá-
se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator